Tribunal: TJPA
Processo: 0005574-65.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I, II E V, DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÃCIO. 1. Ã incabÃvel o acolhimento da tese absolutÃ3ria quando evidenciado, com base nas provas produzidas durante a persecuÃ§Ã£o criminal, que o recorrente, juntamente com outros 03 indivÃduos, empregando grave ameaÃ§a, por meio de utilizaÃ§Ã£o de armas de fogo e branca, bem como com restriÃ§Ã£o Ã liberdade de vÃ¡rios ofendidos, subtraiu bens da residÃªncia da vÃtima. 2. Deve ser mantida a majorante do uso de arma de fogo quando existente nos autos elementos probatÃ3rios suficientes apontando o seu emprego durante a empreitada criminosa, sendo despiciendo saber qual dos agentes criminosos portava o mencionado objeto por se tratar de elemento objetivo do tipo e, portanto, comunicÃ¡veis, nos termos do art. 30 do CÃ3digo Penal. 3. HÃ¡ de ser reduzida, de ofÃcio, a pena de multa fixada, a fim de que guarde melhor compatibilidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 4. ApelaÃ§Ã£o conhecida e nÃ£o provida, todavia, de ofÃcio, reprimenda de multa redimensionada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005574-65.2018.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JHONI SANTOS DOS SANTOS (ADVOGADO TARCISIO DE SOUSA BRITO - OAB/PA Nº 22.753)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
1.
É incabível o acolhimento da tese absolutória quando evidenciado, com base nas provas produzidas durante a persecução criminal, que o recorrente, juntamente com outros 03 indivíduos, empregando grave ameaça, por meio de utilização de armas de fogo e branca, bem como com restrição à liberdade de vários ofendidos, subtraiu bens da residência da vítima.
2.
Deve ser

mantida a majorante do uso de arma de fogo quando existente nos autos elementos probatórios suficientes apontando o seu emprego durante a empreitada criminosa, sendo despiciendo saber qual dos agentes criminosos portava o mencionado objeto por se tratar de elemento objetivo do tipo e, portanto, comunicáveis, nos termos do art. 30 do Código Penal.
3.
Há de ser reduzida, de ofício, a pena de multa fixada, a fim de que guarde melhor compatibilidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
4
. Apelação conhecida e não provida, todavia, de ofício, reprimenda de multa redimensionada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, todavia, de ofício redimensionar a pena de multa fixada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

10º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início às 14h do dia vinte e sete de abril de dois mil e vinte e um e término às 14h do dia quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.
Belém, 27 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005574-65.2018.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JHONI SANTOS DOS SANTOS (ADVOGADO TARCISIO DE SOUSA BRITO - OAB/PA Nº 22.753)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal, interposta por
Jhoni Santos dos Santos,
por intermédio do advogado Tarcísio de Sousa Brito, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 40 dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, § 2º, inciso I, II e V, do Código Penal.

Conforme se extrai da sentença condenatória, o representante do
Parquet
ofertou denúncia em desfavor de
Alexandre Correa Lisboa Junior
,
Joelson Ferreira Damião
,
Lenilson Sodré Silva
e
Jhoni Santos dos Santos (ora recorrente)
, detalhando o
modus operandi
do ilícito perpetrado nos seguintes termos:
¿no dia 04 de abril de 2018, por volta das 20h, os denunciados se dirigiram à residência da vítima Manoel Andrade Palheta, localizada no Assentamento João Batista II, Rua Principal, 70, estrada de São Domingos do Capim, bairro Nova Olinda, neste Município, local onde o ofendido se encontrava em companhia de sua esposa, filha e duas netas, quando foram surpreendidos pelos denunciados.
Durante a ação, os acusados utilizavam panos cobrindo o rosto e a boca, usando sempre grave ameaça, sendo que dois deles portavam armas de fogo de fabricação caseira, um deles com uma arma branca, tipo terçado, enquanto que o acusado Alexandre fazia a cobertura da ação.
Ato contínuo, os acusados determinaram que as vítimas deitassem na cozinha com as mãos na cabeça, ocasião em que subtraíram da residência: 01 (uma) caixa de som amplificado, 02 (dois) botijões de gás, 01 (um) liquidificador, 01 (uma) TV, marca LG 20¿, 01 (um) DVD, marca Philips, perfumes e a quantia em espécie de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Em seguida, os denunciados amarraram os ofendidos com cordas e empreenderam fuga.
Durante as investigações, a vítima Rayssa Lima, por meio de fotografias, reconheceu os denunciados Joelson e Jhoni. Em 26 de abril de 2018, o denunciado Lenilson Silva foi localizado no Ramal 20, Assentamento Terra Prometida, nesta cidade, tendo este confessado a participação na empreitada criminosa, bem como informou os coautores. Na oportunidade, foi apreendida com ele a motocicleta utilizada no dia do fato.¿

É necessário registrar, aqui, que, apesar do Ministério Público ter apresentado denúncia em desfavor de 04 nacionais, apenas
Jhoni Santos dos Santos
interpôs recurso de apelação, eis que: a) o feito foi desmembrado em relação ao acusado
Lenilson Sodré Silva
, diante de sua não localização para ser citado (certidão de fls. 141/142); b) foi extinta a punibilidade do sentenciado
Alexandre Correa Lisboa Junior
, em face da comprovação do seu falecimento (decisão de fl. 331); c) não houve manifestação acerca do desejo de recorrer da sentença por parte do condenado
Joelson Ferreira Damião
(certidão de fl. 258).

No recurso, a defesa técnica pleiteia a absolvição do apelante Jhoni Santos dos Santos, sob a argumentação de insuficiência de provas para firmar uma condenação, salientando sinteticamente:

a) a negativa de autoria, conforme alegado pelo recorrente, tanto na fase policial quanto judicial, enfatizando suas condições pessoais favoráveis;

b) a ausência de veracidade no reconhecimento do apelante, por meio de fotografia, feito pela ofendida R.P.L., a qual prestou depoimentos, segundo entende a defesa, repletos de inconsistências, sobretudo considerando o fato narrado por todos os ofendidos ouvidos, no sentido de que os criminosos estariam com os rostos cobertos com uma camisa durante a ação delituosa;

c) a falta de reconhecimento do recorrente pelas vítimas Manoel Andrade Palheta e Sara Moreira Palheta;

d) a prática arbitrária e abusiva da condução coercitiva do acusado Lenilson Sodré Silva, sem a devida ordem judicial e sob coação policial, destacando, ainda, que as provas obtidas no bojo do inquérito policial necessitam, obrigatoriamente, de repetição no curso do processo, a fim de que possam embasar eventual édito condenatório, o que não foi feito no caso, eis que
o citado codenunciado, em sede de audiência de instrução e julgamento, não ratificou seu depoimento, por se encontrar em local incerto e não sabido;

e) a ausência de localização dos objetos subtraídos, bem como da arma de fogo na posse do apelante.

Subsidiariamente, postula, ainda, a exclusão da majorante do art. 157, § 2º, I, do Estatuto Repressivo, sustentando que: a) não foi encontrada arma de fogo ou branca na posse do apelante; b) as vítimas não foram capazes de esclarecer quais dos agentes criminosos estavam portando arma de fogo e quais utilizavam arma branca; c) o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal foi revogado pela Lei nº 13.654, de 2018.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo total desprovimento do apelo.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.
Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005574-65.2018.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JHONI SANTOS DOS SANTOS (ADVOGADO TARCISIO DE SOUSA BRITO - OAB/PA Nº 22.753)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, averbando, de pronto, que, a despeito do esforço argumentativo por parte da defesa técnica,
a tese absolutória não merece prosperar
.

A
materialidade
e a
autoria
do
crime de roubo majorado perpetrado
estão evidenciadas no acervo probatório produzido, com destaque para o:

a)
boletim de ocorrência policial (fl. 10);

b)
relatório de investigação policial (fls. 13/15);

c)
auto de reconhecimento de pessoa (fls. 21/24)
, atestando o reconhecimento do apelante Jhoni Santos dos Santos e do corréu Joelson Moreira Damião, feito pela vítima R.P.L., identificação essa que fez por meio de fotografia e após descrever minimamente a aparência de ambos os agentes;

d)
auto de apreensão de objeto
(fl. 25), descrevendo a apreensão de: ¿
motocicleta Honda Fan 150 ESI, cor preta, sem placa, numeração de chassi ausente (recortado), motor raspado, encontrada em poder de LENILSON SODRÉ SILVA, de alcunha `Nego Bala¿, e teria sido usada no roubo praticado no Assentamento João Batista II, em 04/04/18
¿;

c)
relatório do inquérito policial
(fls. 69/73);

d)
laudo nº 2018.02.000621 - VRO (fl. 110/112
), com a seguinte conclusão: ¿
o veículo apreciado apresentava seu sistema de identificação com NIV e codificação de motor removidos, sem possibilidade de revelar os dígitos originais
¿;

e)
os depoimentos prestados durante a persecução criminal pelas vítimas, pelas testemunhas e pelo corréu Lenilson Sodré Silva.

Especificamente no que tange à prova oral colhida em sede judicial, reproduzo trechos da sentença recorrida (fls. 218/229), os quais adoto como razões de decidir:
(Declarações da vítima Manoel Andrade Palheta - mídia de fl. 163):
¿Que estava em casa 20h com a porta aberta no momento em que três entraram. Que eles mandaram o depoente deitar com a barriga para o chão. Que um estava com revolver, outro com facão e o último com uma mochila nas costas. Que eles foram para o quarto e vasculharam tudo. Que estavam na residência sua esposa, filha Sara, a neta Raissa e outras crianças. Que todos deitaram na lajota e ficaram trancados. Que eles subtraíram caixa amplificada, rádio, TV, 2 botijões, sandálias, relógio e R$ 450,00
. Que eles estavam com camisas amarradas no rosto.
Que o quarto denunciado era Nego Bala e ele era quem estava na sua casa. Que Alexandre ficou na parte de fora de sua casa e pertencia ao grupo que realizava roubos no assentamento.
Que seus vizinhos também foram roubados da mesma forma. Que os fatos foram bem próximos um dos outros, em menos de um mês. Que
seus bens não foram recuperados. Que a polícia fez busca e por foto foram reconhecidos. Que sua neta Raissa foi quem reconheceu os três por foto. Que um deles estava na escola a tarde com a mesma bermuda.
Que eles mandaram as vítimas não fazerem alarme e que só estavam lá a mando de alguém. Que o Jhoni é um rapaz novo na comunidade. Que na delegacia não conseguiu reconhecer nenhum deles por foto.
Que Nego Bala (Lenilson) falou que entrou na casa do depoente na companhia de Jhoni e Joelson
.
Que Alexandre estava fora
.
Que a mãe e o pai de Juca Pimenta (Alexandre) foram em sua casa querendo pagar o prejuízo e o depoente recusou. Que ficou sabendo que Nego Bala foi preso e ele foi quem confessou tudo
. Que o delegado mostrou três fotos, dentre eles Jhoni, Nego Bala e Joelson, mas o depoente disse não conhecê-los. Que o delegado foi quem deu essa informação¿.
(Grifei).
(Declarações da ofendida Sara Moreira Palheta - mídia de fl. 163)
: ¿
Que estavam conversando quando viu os bandidos com a arma na cabeça das crianças
.
Que eram três pessoas, com armas de fogo e terçado
. Que um rapaz alto veio com a arma em sua direção e de sua mãe. Que eles pediam dinheiro o tempo todo.
Que eles levaram caixa amplificada, R$400,00, perfume e outras coisas
. Que não sabe se tinha alguém lá fora.
Que a depoente e as pessoas na casa foram amarradas.
Que eles estavam com capuz no rosto. Que um era moreno alto, outro baixo e o último também moreno.
Que Raissa foi quem os reconheceu, porque no local onde ela estuda um deles passou com a mesma bermuda e a noite também estava com ela
. Que não é capaz de reconhecê-los¿.
(Destaquei).
(Declarações da vítima R.P.L. - mídia de fl. 163):
¿
Que três entraram pela porta da cozinha. Que um estava com arma de fogo e outro com terçado. Que o que estava com o terçado se dirigiu à depoente e apontou o armamento em direção ao seu pescoço
. Que eles chegaram perguntando se tinham dinheiro. Que seu avô tinha acabado de receber.
Que eles estavam muito agressivos e seu avô entregou a quantia
. Que eles estavam encapuzados.
Que reconheceu Jhoni e Joelson
.
Que já conhece Jhoni há muito tempo do assentamento e ele passou com uma bermuda azul, a mesma que entrou em casa. Que também reconheceu Jhoni pela fala. Que o viu a tarde, por volta de 17h e o roubo ocorreu 20h. Que tem certeza que era a mesma bermuda.

Que Jhoni sempre pedia água na sua casa. Que Joelson sempre cantava a depoente e sua irmã. Que Joelson tem olhos grandes, o que também facilitou o reconhecimento
.
Que na delegacia mostraram a foto dos três. Que Nego Bala também participou do crime, porque ele mesmo falava pela comunidade que era o autor do roubo
.
Que Nego Bala passou em frente à sua casa depois do roubo e riu da sua cara. Que também o reconheceu pela feição dos olhos.

Que não conhece Juca Pimenta (Alexandre).
Que na mesma rua ocorreram outros roubos. Que Joelson queria bater em seu sobrinho de três anos, mas os outros impediram.
Que reconheceu o Joelson e Jhoni. Que os acusados os trancaram e amarraram.
Que Joelson foi quem decidiu amarrá-los. Que reconheceu o Nego Bala depois¿.
(Grifei).
(Declarações da testemunha de acusação Evanderson Pinheiro da Silva - mídia de fl. 163):
¿
Que participou das investigações
.
Que três elementos entraram na residência da vítima encapuzados e amarraram todo mundo. Que foram ao local e mantiveram contato com a vítima e suas filhas
. Que Manoel não conseguiu reconhecer nenhum deles, mas sua neta
Raissa reconheceu dois deles, sendo um pela vestimenta e outro pela fala. Que Raissa reconheceu Jhoni e Joelson. Que Jhoni passou em frente à escola de Raissa. Que Raissa falou que Nego Bala era contumaz na prática de roubos no assentamento, mas ela não sabe se ele estava no meio
.
Que localizaram Nego Bala e ele confessou que entrou na residência junto com Jhoni, Joelson e Juca Pimenta (Alexandre). Que a partir do depoimento de Nego Bala e Raissa foi possível chegar à autoria do crime.
Que as armas não foram apreendidas. Que Nego Bala falou que dias depois do crime informou que Joelson estava roubando no assentamento e se desfez da arma caseira.
Que realizou a prisão de Juca Pimenta (Alexandre). Que Juca negou o crime, mas a mãe dele informou que ele teria envolvimento no roubo
.
Que não localizaram os bens da vítima. Que Nego Bala falou que eles venderam os objetos.
Que não os conhecia.
Que Joelson era contumaz na prática de roubo naquela região
. Que localizaram Nego Bala caminhando no ramal e o questionaram acerca do fato, por esse motivo ele foi conduzido à delegacia. Que o delegado deu a ordem de missão para investigação do fato. Que não tinha ordem de condução coercitivo¿.
(Destaquei).
(Declarações da testemunha de acusação Sérgio Victor Correa Barbosa - mídia de fl. 163):
¿
Que participou das investigações. Que foi expedida ordem de missão para localizá-los. Que chegaram até as vítimas e elas tinham a informação de quem poderiam ser os autores. Que chegaram até Lenilson e ele entregou todo mundo.

Que ele mencionou a participação de todos, sendo que apenas um ficou na moto na parte de fora aguardando a ação. Que Jhoni foi preso em casa
. Que todos negaram, mas na delegacia falaram a verdade. Que Jhoni deu dois depoimentos, primeiro ele negou e no dia da prisão ele falou a verdade
. Que eles eram conhecidos no assentamento pela prática de crimes e imposição de respeito pela violência. Que a comunidade estava revoltada com eles, porque eles eram de lá e roubavam no local. Que ocorreram outros roubos, mas as vítimas não quiseram registrar. Que quando perguntaram a Lenilson sobre o assalto ele questionou qual dos roubos eles queriam saber.

Que as vítimas estavam com medo e não queriam falar muito. Que Lenilson foi convidado gentilmente para acompanhá-los até a delegacia. Que ele foi liberado depois
¿.
(Grifei).
(Declarações da testemunha de defesa João Edson Ribeiro Costa - mídia de fl. 163):
¿
Que não houve pedido de condução coercitiva de Lenilson à justiça, o que ocorreu foi um levantamento da equipe policial no Assentamento João Batista e a equipe se deparou com ele. Que ele foi convidado e se dirigiu à delegacia. Que Lenilson confessou toda dinâmica do crime ao depoente. Que o pai dele o acompanhava. Que não teve exame de corpo de delito, até porque realizaram até um termo de declaração. Que ele estava colaborando com a polícia. Que ele não foi agredido.
Que Jhoni, Joelson e Alexandre não confessaram
.
Que o entendimento quanto a autoria foi exaurida em relação aos denunciados¿.
(Grifei).

Na mesma linha, é válido transcrever as declarações prestadas pelo codenunciado Lenilson Sodré Silva (vulgo ¿Nego Bala¿), o qual, embora não tenha sido encontrado para prestar depoimento em Juízo, relatou na fase policial (fls. 57/58):
¿QUE:
Afirma ser conhecido como `NEGO BALA¿
; QUE Com relação aos fatos ora apurados,
confirma que juntamente com os nacionais JHONI SANTOS DOS SANTOS, JOELSON e o nacional conhecido por JUCA (ALEXANDRE) assaltou a residência do nacional MANOEL ANDRADE PALHETA, na data de 04/04/18; QUE afirma que uns dois dias antes do assalto estavam jogando bola e JHONI comentou que sabia que na casa da vítima tinha botijão, caixa de som, televisão e que eles poderiam roubara e vender; QUE no dia seguinte o depoente passou pela frente da casa da vítima para se certificar da veracidade das informações e viu que a televisão da vítima, que ficava na sala da casa; QUE no dia do assalto se reuniram no local que conhecem por `PALMEIRA¿, distante cerca de 100m da casa da vítima; QUE o depoente estava de posse de um terçado, na garupa da motocicleta Fan 150, cor preta, conduzida por JOELSON, este armado com uma arma de fabricação caseira tipo `garruncha¿; QUE JHONI estava em sua motocicleta Honda 150, cor vinho, com JUCA na garupa, estes sem nenhuma arma; QUE chegaram na casa da vítima por volta de 19:30h e a porta estava só encostada e com exceção de Juca os demais entraram por essa porta; QUE renderam os moradores, o Sr. Palheta, três mulheres, uma `menina¿ e uma criança, e mandaram que todos ficassem deitados no chão;
QUE depois disso os três passaram a vasculhar a casa, e Joelson e Jhoni pegaram mochilas da casa onde colocaram alguns objetos, e o depoente então passou para fora da casa e ficou pegando outros objetos e levando para as motocicletas que estavam escondidas no mato às proximidades;
QUE roubaram botijão, televisão, aparelho de DVD, perfumes, liquidificador, dinheiro, caixa amplificada; QUE antes de saírem amarram as vítimas com cordas que encontraram na própria residência;
QUE afirma que não conhecia a vítima, mas Jhoni já havia trabalhado Para ele `apartando gado¿;
QUE deixaram os objetos roubados escondidos no mato e depois de dois dias Joelson e Jhoni foram buscar para vender, e disseram ao depoente que a caixa amplificada havia sido furtada de onde haviam deixado, pois deixaram os objetos separados
;
QUE não sabe informar para quem os objetos foram vendidos, mas recebeu R$25,00(vinte e cinco reais) pela venda do botijão e depois recebeu mais R$50,00(cinquenta reais) pelos outros objetos e os R$350,00 roubado na casa foi divido entres os quatro;
QUE depois disso continuou se encontrando com seus parceiros, mas afirma que não praticou mais nenhum delito com eles, contudo,
cerca de duas semanas após JOELSON e JHONI estavam praticando assaltos na BR 316, passando o KM 21 e viram uma ambulância que julgaram ser uma viatura policiais e Joelson jogou no mato a arma de fabricação caseira que portava, a mesma usada no assalto do Sr. Palheta
;
QUE no dia 22/04/18, Joelson caiu de moto, a mesma usada no assalto e está lesionado, e a moto ficou no local onde o mesmo caiu; QUE o depoente foi buscar referida motocicleta e estava usando-a, afirmando ser a mesma que ora foi apreendida pelos policiais desta delegacia; QUE tal motocicleta está sem placa, sendo de `leilão¿, tendo como documento apenas um `papel do leilão¿
¿.
(Destaquei).

Como se vê, o acervo fático-probatório colacionado aos autos não deixa dúvida de que o
recorrente, juntamente com outros 03 indivíduos, empregando grave ameaça, por meio de utilização de armas (de fogo e branca) e com restrição à liberdade de várias vítimas, subtraiu bens da residência do ofendido Manoel Andrade Palheta.

Com efeito, embora o apelante tenha defendido sua inocência, sua versão não encontra sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, valendo destacar, em especial, ao lado dos
depoimentos dos agentes policiais
que participaram da investigação dos fatos, as
declarações prestadas pelas vítimas
- uma destas, inclusive, reconhecendo, de modo seguro, o recorrente como um dos agentes criminosos -, bem como, a
confissão do codenunciado Lenilson Sodré Silva.

Abro um parêntese aqui, conforme venho fazendo em casos similares, para ressaltar que, os depoimentos dos agentes policiais constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Igualmente, a palavra do ofendido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando harmônica e convergente com as demais provas dos autos, como na hipótese sob análise.

A propósito, a despeito da defesa técnica tentar enfraquecer os depoimentos de uma das vítimas, a menor
R.P.L.
, sustentando suposta inconsistência em suas declarações, a verdade é que sua narrativa se efetivou de modo seguro e uniforme, encontrando-se em harmonia com os demais elementos constantes do caderno processual, sendo de conhecimento geral que eventuais discordâncias acerca de fatos acessórios não possuem o condão de, isoladamente, desqualificar os depoimentos prestados, inocentando, como consequência, o apelante.

Convém rememorar, quanto ao ponto, que:

a)
o crime foi praticado no dia 04/04/2018, com Boletim de Ocorrência registrado
- com base em relatos de um dos filhos da vítima Manoel Andrade Palheta, o qual teria tomado conhecimento do assalto após seu pai entrar em contato telefônico para lhe comunicar -
na mesma data (04/04/2018
);

b)
a ordem de missão para investigação foi dada pela autoridade policial em 13/04/2018, com início de seu cumprimento no dia 23/04/2018
, oportunidade em que os agentes policiais coletaram informações no local do crime, ouvindo, inclusive, as vítimas de modo informal, oportunidade em que a menor
R.P.L., afirmou ter reconhecido
dois dos autores do delito (
Joelson Ferreira Damião
e
Jhoni Santos dos Santos
),
além de suspeitar de um terceiro envolvido (
Lenilson Sodré Silva
);

c)
depoimentos dos ofendidos
- Manoel Andrade Palheta,
Sara Moreira Palheta e
R.P.L. - foram
prestados na Delegacia de Polícia na data de 27/04/2018
, oportunidade em que a
vítima R.P.L., novamente, ratificou
o seu reconhecimento.

Pelo que se constata, todas as vezes - na fase policial e judicial - em que foi ouvida, a ofendida
R.P.L. afirmou ter certeza do envolvimento do apelante
Jhoni Santos dos Santos
e do corréu
Joelson Ferreira Damião,
somente prestando seu depoimento alguns dias após o delito (e não de modo imediato), em face do próprio proceder adotado pela polícia.

Nessa mesma linha de intelecção, dos seus depoimentos, é importante destacar, inclusive, que,
antes da prática criminosa, a ofendida já conhecia
o corréu Joelson Ferreira Damião e
o apelante

Jhoni Santos dos Santos
, o que facilitou, sem margem para dúvida, seu reconhecimento, o qual pôde ser feito pela vestimenta que o apelante utilizava e sua própria voz, além do modo de falar e o formato dos olhos do comparsa Joelson Ferreira.

Não descuro, a propósito, do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça (
Habeas Corpus
nº 598.886/SC, Relator Ministro
Rogério Schietti Cruz
, Julgado em 27/10/2020), no qual se reconheceu a necessidade de o Julgador seguir o roteiro normativo prescrito no art. 226 do Código de Processo Penal, a fim de que essa importante fonte de informação (reconhecimento pessoal) possa ter valor probatório.

No entanto, os dados fáticos extraídos dos autos demonstram sua peculiaridade, principalmente, porque, no caso, diversamente do referido julgado do Tribunal Superior,
ao lado existir outra prova indicando o envolvimento do recorrente no ilícito, vale dizer, depoimento do corréu Lenilson Sodré
- prestado, inclusive, de modo prévio ao ato formal de reconhecimento do apelante feito pela vítima -,
a ofendida foi enfática ao declarar
, como dito linhas atrás,
que já conhecia o recorrente antes da empreitada criminosa
.

Ora, por razões óbvias, as formalidades previstas no citado dispositivo devem ser relativizadas quando, como na hipótese em foco, a ofendida, desde a primeira vez que foi ouvida pelos agentes policiais, comunicou que o nacional Jhoni Santos teria sido um dos responsáveis pelo assalto do qual foi vítima, revelando, doravante, o seu prévio conhecimento acerca do recorrente.

Desse modo, apesar das vítimas Manoel Andrade Palheta e Sara Moreira Palheta terem declarado não possuir condições de reconhecer o recorrente, é perfeitamente crível não só a identificação, por meio de fotografia, feita pela ofendida R.P.L. como o fato de ter descrito, minimamente, a aparência dos envolvidos, eis que, repiso, conforme declarado em mais de uma oportunidade, já os conhecia da região.

De mais a mais, reforçando a versão acusatória, o acusado Lenilson Sodré Silva, na linha de tudo que foi dito pelos ofendidos, ao lado de confessar a prática criminosa e entregar todos os seus comparsas - dentre eles, Jhoni Santos dos Santos, ora apelante -, detalhou todo o
modus operandi
do grupo criminoso em sintonia com o narrado pelas vítimas, acrescentando, ainda, fatos anteriores e posteriores ao ilícito, no momento em que narrou como se deu o seu planejamento, bem como a posterior divisão dos bens subtraídos.

A propósito, acerca da alegação de suposta invalidade do depoimento prestado na fase inquisitorial
,
afirmo que, novamente, não assiste razão a defesa, eis que a mera alegação de que a confissão extrajudicial foi feita sob ¿
condução coercitiva
¿, dissociada de qualquer elemento de prova, é insuficiente para desqualificar a assunção da autoria delitiva.

De fato, segundo informado pelos agentes policiais que realizaram sua abordagem, após os relatos dados pelas vítimas,
localizaram o investigado
, o qual,
após ser convidado a prestar depoimento
na Delegacia de Polícia, concordou espontaneamente, fato, inclusive, confirmado pela testemunha de defesa do apelante, Delegado de Polícia João Edson Ribeiro Costa (fl. 174):
¿[q]
ue não houve pedido de condução coercitiva de Lenilson à justiça, o que ocorreu foi um levantamento da equipe policial no Assentamento João Batista e a equipe se deparou com ele. Que ele foi convidado e se dirigiu à delegacia. Que Lenilson confessou toda dinâmica do crime ao depoente. Que o pai dele o acompanhava.
Que não teve exame de corpo de delito, até porque realizaram até um termo de declaração.
Que ele estava colaborando com a polícia. Que ele não foi agredido. Que Jhoni, Joelson e Alexandre não confessaram¿
.
(Destaquei).

Ademais, diversamente do sustentado nas razões recursais, o Juízo
a quo
não baseou sua decisão apenas e tão somente na prova oral produzida na fase policial, utilizando-se de diversos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas em sede de audiência de instrução e julgamento, o que é perfeitamente válido, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
1
.

Por tudo que foi exposto, mostra-se irrelevante para infirmar o édito condenatório, a ausência de localização dos objetos subtraídos, bem como da arma de fogo na posse do apelante, máxime quando considerado que, enquanto o crime se deu no dia 04/04/2018, a prisão do apelante somente ocorreu na data de 11/05/2018, após o cumprimento do seu mandado de prisão preventiva (fl. 46).

Destarte, encontra-se, insisto, devidamente comprovada a participação do recorrente na empreitada criminosa, não havendo que se falar em insuficiência de provas, razão pela qual
julgo improcedente

o pleito absolutório.

Por outro lado,
mostra-se descabida a tese de exclusão da majorante do uso de arma de fogo,
uma vez que, consoante ao entendimento prevalecente nos Tribunais Superiores, há desnecessidade da respectiva apreensão e perícia da arma, desde que presentes outros elementos de prova para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão cristalizada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
2
.

Na hipótese sob exame,
existem elementos probatórios suficientes
- notadamente os
depoimentos das vítimas Manoel Andrade,
Sara Moreira e
R.P.L
., os quais, como dito linhas atrás, possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, além do
interrogatório do
codenunciado Lenilson Sodré Silva
-
apontando que o delito de roubo

foi praticado com emprego de arma de fogo
(além da arma branca).

No ponto, apresenta-se despiciendo saber qual dos agentes criminosos portava a mencionada arma de fogo durante a ação delituosa, uma vez que se trata de elemento objetivo do tipo e, portanto, comunicáveis, nos termos do art. 30 do Código Penal
3
.

No mais, não desconheço que o inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal foi revogado pela Lei nº 13.654, de 2018, todavia, em nada modifica o exame do caso concreto, eis que, ao lado de estar sendo considerado a utilização de arma de fogo (e não arma branca) para reconhecer a mencionada majorante, caso fosse aplicada a lei nova, especialmente quanto ao reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo, a pena do réu seria agravada, retroagindo para prejudicar o acusado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Sobre o tema, bem destacou o magistrado singular na r. sentença: ¿
Cediço que está em vigor a Lei 13.654/18, a qual modificou os crimes de roubo e furto, mas tal diploma não será aplicado no caso em comento, eis que o
fato ocorreu antes de sua vigência e sua aplicação seria prejudicial ao acusado, considerando que a causa de aumento por uso de arma de fogo passou a ser de 2/3
. `A restrição promovida pela Lei 13.654/18 é benéfica, ou seja, deve retroagir para retirar a majorante relativa a todos os roubos cometidos com objetos outros que não armas de fogo. Em compensação,
a pena para o roubo no qual se emprega arma de fogo se tornou mais severa, pois a fração de aumento do § 2º-A é fixa em 2/3 (dois terços)
¿ (In: CUNHA, Rogério Sanches. Lei 13.654/18: Altera dispositivos relativos ao furto e ao roubo. Disponível em: http://meusitejuridico.com.br/2018/04/24/lei-13-65418-altera-dispositivos-relativos-ao-furto-e-ao-roubo. Acesso: 19 de dezembro de 2018). (......)¿.
(Grifei).

Por último, a despeito de não ter sido questionado,
entendo necessário proceder, de ofício, com a redução da pena de multa fixada
, eis que, muito embora a sanção privativa de liberdade inicial tenha sido aplicada no seu mínimo legal (04 anos de reclusão), a pena-base de multa ficou fixada, desproporcionalmente, em 40 dias-multa, razão pela qual a reduzo para 10 dias-multa, tornando-a, após o aumento de 1⁄2 provocado pelo reconhecimento das majorantes do uso de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade
4
, definitiva, em 15 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, na linha do parecer exarado pelo
custos legis
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
todavia, de ofício, redimensiono a pena de multa fixada em 40 para 15 dias-multa
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

2
¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

3

¿
Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.¿

4
¿Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes o uso de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, I, II, V do CP). Considerando as peculiaridades do caso concreto, visto que os acusados, embora moradores da mesma localidade das vítimas, dirigiram-se à residência delas à noite, e mesmo com a presença de crianças empunhavam armas (emprego de arma e concurso de agentes), amarraram-os (restrição de suas liberdades) e subtraíram vários bens da casa¿.
(Trecho extraído da r. sentença).